Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E FALECIDO. QUESTÃO ANALISADA DE FORMA INCIDENTAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCEPCIONALDADE. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DEFERIDO. DATA INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/08, ART. 16, § 4o.
1. Em tese, a competência para processar e julgar feitos em que se pretende a declaração de união estável post mortem é de um dos juízos de família, sendo o juízo fazendário absolutamente incompetente para processar e julgar tal matéria. Contudo, há casos em que se admite a análise da alegação de união estável, como questão incidental, por juízo diverso do de família.
2. De acordo com o art. 16, § 4o, da Lei Complementar Distrital no 769/08, “a inscrição de dependente ocorrida após 30 (trinta) dias do falecimento do segurado somente produzirá efeitos a partir da data do protocolo do requerimento”.
3. Apelo não provido.